Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. USO INDEVIDO DE SÍMBOLO OFICIAL. LOGOTIPO DO DETRAN. ARTIGO 296, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com a versão apresentada pelo próprio apelante, em juízo, era ele quem tratava diretamente com os clientes interessados na confecção de placas veiculares, entregava o produto e recebia o pagamento, sendo que o simples fato dele “terceirizar” parte do serviço (prensa das placas) não configura a mera intermediação, como quer fazer crer a Defesa, mas sim o efetivo exercício de atividade econômica para a qual não estava devidamente credenciado no órgão estatal competente (DETRAN/DF). Assim, imperiosa a manutenção da condenação do réu pela prática da contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto Lei 3.688/1941.
2. Em que pese não tenha ficado comprovado que o réu falsificou ou alterou os logotipos do DETRAN/DF, efetivamente encontrados em sua loja, uma vez que ausente a prova pericial nesse sentido, sua conduta se amolda com perfeição ao tipo previsto no artigo 296, § 1o, inciso III, do Código Penal, haja vista que ele, de fato, fazia uso indevido de tais sinais oficiais em sua atividade comercial irregular, na medida em que comercializava placas veiculares em seu estabelecimento, sem o devido credenciamento pelo órgão de trânsito (conforme exigência prevista no artigo 10, parágrafo único, inciso II, da Resolução n. 780/2019, do Conselho Nacional de Trânsito).
3. Recurso desprovido.